Tribunal: TCU
Processo: 040.691/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2792/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.691/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leandro Fabrizio Santos Sodre (XXX.305.093-XX); Leandro Willian Vasconcellos Borges (XXX.341.438-XX); Leonardo Pereira Aguiar (XXX.230.982-XX); Liliane Lima da Silva (XXX.280.273-XX); Loyane Camuzzi Souza (XXX.712.717-XX); Luciana da Costa Cabral (XXX.019.151-XX); Luciano Rezende Ribeiro (XXX.613.996-XX); Luciano Soares Nunes (XXX.196.706-XX); Lucimar Martins de Miranda (XXX.147.012-XX); Ludmylla Santos do Carmo (XXX.924.121-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.